Tribunal: TJBA
Processo: 8053705-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL N. 8053705-16.2024.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ADVOGADO: ROBERTO DÓREA PESSOA

APELADA: ADENISE DOS SANTOS

ADVOGADOS: PATRÍCIA GONÇALVES DA COSTA, LUIZ ROBERTO VEIGA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PAGAMENTO SUBSTANCIAL, SOB PROMESSA DE QUITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em Ação de Restituição de Valores e Indenização por Dano Moral, fundada em contrato de cartão de crédito. A Autora alegou ter efetuado pagamento expressivo, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), com a promessa de quitação integral do débito, mas continuou a receber faturas com cobranças indevidas. A Julgadora reconheceu a cobrança abusiva, deferiu restituição em dobro de valores pagos a maior e condenou ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se os encargos financeiros, cobrados após pagamento substancial pelo consumidor, são devidos; estabelecer as consequências processuais da não produção de prova pericial pela Instituição Financeira, após inversão do ônus da prova; e determinar se houve dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Acionada, embora intimada por duas vezes, não procedeu ao recolhimento dos honorários periciais, incorrendo em preclusão e atraindo a presunção de veracidade dos fatos alegados pela Demandante, conforme o art. 373, II, do CPC e a jurisprudência consolidada.

4. A inversão do ônus da prova, autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, não transfere ao fornecedor a obrigação de produzir a prova requerida pelo consumidor, mas impõe as consequências de sua inércia, sobretudo quando a prova é essencial à elucidação da controvérsia.

5. Restou comprovado que a Acionante efetuou pagamento superior ao valor devido, sem a correspondente baixa integral no sistema bancário, o que caracteriza cobrança indevida.

6. Diante da ausência de engano justificável, é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, consoante orientação firmada pelo STJ (REsp 1.823.218/AC).

7. A negativação indevida, após pagamento vultoso e sob promessa de quitação, ultrapassa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência dominante.

8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de dano moral, revela-se razoável, proporcional e dentro dos padrões jurisprudenciais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 443.208/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.02.2003, DJ 17.03.2003.

STJ, REsp 1.823.218/AC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

TJ-MS, APL 0042328-25.2006.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 28.09.2016.

TJ-SP, Apelação Cível 1060505-04.2018.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 16.06.2021.

TJ-MG, Apelação Cível 0127242-64.2012.8.13.0686, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 13.04.2021.

TJ-RJ, APL 0041010-25.2019.8.19.0205, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto, j. 05.05.2022.

TJ-RJ, APL 0806623-49.2022.8.19.0203, Rel. Des. Denise Nicoll Simões, j. 21.03.2023.

_________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053705-16.2024.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A., sendo Apelada ADENISE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.